Tribunal: TJDFT
Processo: 0754537-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754537-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DONIZETE SOUSA TAVARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0714459-03.2024.8.07.0018, proposto por DONIZETE SOUSA TAVARES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216241504 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido sob a mesma modalidade. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL sustenta a impossibilidade de expedição de requisitórios, tendo em vista que se encontra pendente de solução a questão relacionada à inexigibilidade do título judicial exequendo, em virtude de se encontrar fundamentado em coisa julgada inconstitucional, de modo que não haveria valores incontroversos passíveis de execução, o que evidencia a inobservância da tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 28. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a expedição dos requisitórios. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos necessários para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, a questão relacionada à tese de inexigibilidade da obrigação pecuniária exequenda, em virtude da inconstitucionalidade da coisa julgada formada na ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, foi objeto de questionamento no Agravo de Instrumento no 0748155-84.2024.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria. Ao examinar a admissibilidade do referido agravo de instrumento, esta Relatoria não conheceu do recurso quanto à tese de inexigibilidade do título judicial, em decorrência da inobservância do princípio da dialeticidade. Convém salientar que a questão relacionada à inexigibilidade do título judicial tem por fundamento matérias que estão sendo discutidas na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado pelo DISTRITO FEDERAL no Agravo de Instrumento no 0748155-84.2024.8.07.0000, em decorrência de prejudicialidade externa, foi rejeitado por esta Relatoria, tendo em vista o indeferimento da tutela de urgência vindicada da mencionada ação rescisória. Conclui-se, portanto, que a controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento no 0748155-84.2024.8.07.0000 se restringe ao excesso de execução alegado pelo DISTRITO FEDERAL na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada no ID 210486446 do processo de origem. Consequentemente, carece de amparo fático e jurídico a alegação de ofensa à tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 28, uma vez que, no caso concreto, existem valores incontroversos aptos a justificar a expedição dos requisitórios. Não há, portanto, justificativa para que seja sobrestada a expedição dos requisitórios destinados à satisfação da obrigação pecuniária exequenda, especificamente quanto ao valor incontroverso. Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna incabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025 às 16:05:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.